Tribunal: TJMT
Processo: 1030709-77.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030709-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 961.383.518-00 (APELADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), FERNANDO CRISOSTOMO PEREIRA - CPF: 956.333.591-00 (APELANTE), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS CRISOSTOMO - CPF: 914.681.671-20 (APELANTE), FERNANDO CRISOSTOMO PEREIRA - CPF: 956.333.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA PARCIAL DOS LOCATÁRIOS – CONTRATO RESCINDIDO – CORRETA DECRETAÇÃO DE DESPEJO – MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO –
RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o contrário.

Em análise aos fundamentos dos embargos declaratórios opostos contra a sentença, vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento, razão pela qual não verifica-se o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS E OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo c/c Danos Morais e Materiais n.º 1030709-77.2021.8.11.0003, ajuizada por OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para: declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, decretar o despejo da requerida e condená-la ao pagamento dos aluguéis em atraso, despesas de água e esgoto, luz, IPTU, devendo ser acrescido de juros a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ao final, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 205055977, a apelante aduz, em síntese, que houve julgamento
extra petita
no que tange a condenação de pagamento de aluguéis, contas de energia, água e IPTU.

Postula, ainda, o afastamento de multa imposta em Id. 205055976.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.205055981, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de despejo ajuizada pela parte apelada em desfavor da parte apelante fundada no artigo 59, da Lei 8.245/91.

A celeuma se dá por conta de infrações contratuais cometida pela parte apelante, como desvio do uso do imóvel residencial para depósito de mercadorias do imóvel comercial (ambos alugados da parte apelada), mau uso de água e inadimplemento do IPTU dos referidos bens.

Há comprovação da relação contratual referente a dois imóveis do tipo urbano, o primeiro residencial e o segundo comercial, ambos situados no mesmo lote, no endereço Avenida Bandeirantes, n.5114, Vila Iraci/Operária, Rondonópolis-MT.

Conforme relatado, a apelante pede a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não há débitos pendentes, e que sempre cumpriu com sua parte da relação contratual.

Pois bem.

Quanto à decisão do juízo
a quo
, não verifico qualquer irregularidade, pois a parte requereu o despejo, a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, entretanto, o magistrado andou bem ao entender por necessário o ressarcimento de eventuais valores pendentes, resultado de mau uso dos imóveis.

O pedido de despejo e rescisão do contrato deu-se em razão da má administração por parte dos locatários que, além de desviar o uso do imóvel residencial para uso de depósito, teriam deixado de pagar os aluguéis dos imóveis, bem como os débitos de IPTU, os quais foram quitados apenas em sede de litígio.

A recorrente, por sua vez, afirma que não há qualquer débito pendente na medida que cumpriu com a devida manutenção do local.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

Nesse passo, competia à ré, ora apelante, provar o fiel adimplemento dos débitos e danos alegados pelo autor, mas não o fez.

Nesse contexto:

"AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CESSÃO DE CRÉDITO - COMPROVADA - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. - A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Estando devidamente comprovada a ocorrência da cessão de crédito, o cessionário é parte legitima para pleitear o pagamento do débito em juízo. - Para o indeferimento da inicial, a inépcia da peça deve ser tal, a ponto de impedir a provocação da jurisdição, por outro lado sendo possível ao julgador interpretar corretamente o pedido, há de fazê-lo, sob pena de incidir em formalismo exacerbado e rigorismo demasiado. - É do réu o ônus de comprovar os fatos extintivos do direito do autor, não o fazendo, impossível se faz o acolhimento de suas alegações.

Diante do exposto, tenho que a sentença de primeiro grau não merece nenhum tipo de reforma neste ponto.

Prosseguindo, o Juízo
a quo
, condenou a parte apelante em multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por entender que os Embargos de Declaração opostos nos autos foram de caráter protelatório (id. Id.205055976,).

Da análise dos autos , entendo que a multa foi aplicada indevidamente.

O artigo 1.026 do CPC dispõe que:

“Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A meu ver, os embargos de declaração opostos em face de sentença, não possuem caráter protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois em análise as razões recursais vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa fixada pelo Juízo
a qu
o, em sede embargos de declaração.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024